Tribunal: TJES
Processo: 0001078-71.2019.8.08.0064
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001078-71.2019.8.08.0064

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: IVANI RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE IBATIBA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 38/2009. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas hipóteses de sentença condenatória ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público, é obrigatório o reexame necessário contemplado pelo artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil.

2. A remessa necessária se caracteriza como condição de eficácia da sentença, somente havendo formação de coisa julgada se houver a reexame da decisão pelo Tribunal.

3. O pagamento de adicional por tempo de serviço encontra expressa previsão no artigo 83 da Lei Complementar Municipal 38/2009, consequentemente, preenchidos todos os requisitos insculpidos em lei, resta imperiosa a percepção do adicional de tempo de serviço, não havendo margem para discricionariedade administrativa em relação ao seu pagamento.

4. A Lei Complementar 101/2000 não pode servir de fundamento para elidir o direito de servidores públicos de perceber garantia assegurada em lei, nem servir de pretexto para a municipalidade descumprir a própria legislação.

6. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê as condutas lícitas a serem adotadas pelos entes federativos nos casos de excesso, tratando-se de comando taxativo para contenção de gasto com pessoal, não havendo, portanto, previsão legal alguma a inobservância do adicional por tempo de serviço.

7. Remessa conhecida, sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
no bojo de AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA proposta por

IVANI RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES
em face do
MUNICÍPIO DE IBATIBA
requerendo, em síntese, o recebimento de adicional de tempo de serviço no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) com base em legislação municipal.

Sobreveio a sentença (fls. 36/38) condenando o Município: (i) ao pagamento mensal do adicional de tempo de serviço, nos moldes da Lei Complementar 38/2009; (ii) ao pagamento de R$ 5.467,78 (cinco mil quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos) referente ao período que a servidora deixou de receber o adicional de tempo de serviço, com correção monetária e juros nos moldes aplicados à Fazenda Pública; (iii) ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Transcorrido o prazo recursal sem interposição de apelo voluntários, o processo foi arquivado.

Em petição (fl. 47) o Município requereu o desarquivamento do feito, pugnando pelo necessário reexame em remessa ao Tribunal.

Ato contínuo foi apresentada nova manifestação do Município (fls. 51/54) pugnando pela extinção do cumprimento de sentença, bem como, eventualmente, a suspensão da ação, além da remessa ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para reexame necessário.

Após intimada para manifestação, a parte autora (fls. 57/58) sustentou que o valor econômico seria inferior ao teto do município (artigo 496, parágrafo 3º do Código de Processo Civil), motivo o qual seria dispensada a remessa necessária, aduzindo ainda que a sentença teria transitado em julgado em 11/12/2020, sem qualquer manifestação da municipalidade, requerendo, ao final, a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Em despacho (Id. 9218299) o douto magistrado sentenciante constatou a imprescindibilidade da remessa necessária, uma vez que o proveito econômico obtido na causa possui valor parcialmente ilíquido, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando remessa e este Tribunal.

Por fim, os autos vieram a esta instância para reexame necessário.

Pois bem.

Ab initio
, cumpre registrar que
nas hipóteses de sentença condenatória ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito públic
o
, é obrigatório o reexame necessário contemplado pelo artigo 4
96,
inciso I

do Código de Processo Civil.

Neste sentido, devido o reexame em duplo grau de jurisdição obrigatório.

Ademais, acerca do alegado trânsito em julgado pela parte autora, destaco que a remessa necessária se caracteriza como condição de eficácia da sentença, consoante lecionam Fredie DIDIER JR. e Leonardo Carneiro da CUNHA
1
:

A remessa necessária relaciona-se com as decisões de mérito.
Somente haverá coisa julgada se houver a reapreciação da decisão pelo Tribunal ao qual está vinculado o juiz que a proferiu. Enquanto não for procedida a reanálise da sentença, esta não transita em julgado, não produzindo coisa julgada
.
Desse modo, não havendo o reexame e, consequentemente, não transitando em julgado a sentença
, será incabível a ação rescisória. Caso o juiz não determine a remessa necessária para que seja revista pelo tribunal a sentença de mérito, esta não irá transitar em julgado, sendo despropositado o manejo de ação rescisória, à mingua de pressuposto específico.

Nesta esteira, como cediço, só haverá formação de coisa julgada após o reexame por este Tribunal.

Fixadas tais premissas, entendo que o cerne da controvérsia reside em verificar se a servidora pública faz jus ao recebimento de adicional de tempo de serviço, previsto no artigo 83 da Lei Complementar Municipal 38/2009.

Na origem, constato que a autora é professora da rede municipal de ensino,
empossada em 15/02/2008
(fl.9), formulando pedido administrativo em 04/04/2018 (fl.12) a fim de receber o adicional de tempo de serviço no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) por força da legislação municipal.

A Lei Complementar Municipal 38/2009, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ibatiba-ES, em seu artigo 83 assegura aos servidores o direito de adicional por tempo de serviço, sendo a norma autoaplicável:

Art. 83. Ao Servidor que ingressar no serviço público até
31 de dezembro de 2009
é devido o adicional por tempo de serviço a razão de 25% (vinte e cinco por cento) incidente sobre o seu vencimento base
após dez anos de exercício.

§ 1º. O benefício de que trata o caput deste artigo deverá ser requerido ao Chefe do Poder Executivo com a devida documentação comprobatória.

§ 2º. Na hipótese de acumulação legal o Servidor fará jus ao adicional por ambos os cargos.

Em que pese o preenchimento dos requisitos previstos na referida lei, conforme vasta documentação acostada aos autos, a municipalidade não apreciou o pedido.

O Município de Ibatiba, por seu turno, em defesa (fl.18/23) apenas narrou caso completamente diverso do vertido pela Autora, referente a promoção de servidor com base na Lei Complementar 41/2010, ressaltando, ainda, a necessidade de contenção de despesas ante a notificação exarada pelo Tribunal de Contas, para que fossem adotadas medidas necessárias à redução de gastos com pessoal, em virtude de ter ultrapassado o limite legal previsto no artigo 23 da Lei Complementar 101/2000.

Não comprovou, por conseguinte, qualquer fato que modificasse, impedisse ou extinguisse o direito vindicado, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Portanto, o pagamento de adicional por tempo de serviço encontra expressa previsão no artigo 83 da Lei Complementar Municipal 38/2009, consequentemente, em virtude do descumprimento da legislação pela municipalidade no caso em análise, impõe-se a condenação judicial.

I
n casu
, assim como o magistrado
a quo

vislumbro o preenchimento d
e todos os
requisitos
insculpidos em lei
,
restando imperiosa
a percepção d
o
referido
adicional
, não havendo margem para discricionariedade administrativa em relação
ao

seu
pagamento.

T
ocante a
justificativa d
a municipalidade em relação à
necessidade de redução de gastos,
a

Lei Complementar 101/2000
não pode servir de fundamento para elidir o direito de servidores públicos de perceber
garantia

já
assegurada
na
lei
municipal
,
nem servir de pretexto para municipalidade descumprir a
própria
legislação.

Inclusive, a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê as condutas lícitas a serem adotadas pelos entes federativos nos casos de excesso de gasto com pessoal, tratando-se de comando taxativo, não havendo, portanto, previsão legal para inobservância da aplicação de adicional por tempo de serviço no caso.

Entendimento esse também firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DA LEI ESTADUAL 423/2010, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL À HIPÓTESE DOS AUTOS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 19, § 1o., IV DA LC 101/2000. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E OUTRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - mormente os relacionados às despesas com pessoal de ente público - não são aptos a justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei
(cf. art. 22, parágrafo único, da LC 101/2000) (AgRg no AREsp. 463.663/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26.3.2014). 2. Agravo Regimental do Estado do Rio Grande do Norte e outro a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 539.468/RN, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/12/2018, DJe 19/12/2018, grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 355/07. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei"
(AgRg no AgRg no AREsp 86.640, PI, relator o Ministro Benedito Gonçalves, Dje de 09.03.2012). 2. De acordo com a orientação desta Corte "as restrições sobre as despesas com pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, também não incidem quando decorrerem de decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC n. 101/2000" (AgRg no Ag 1.370.477, SP, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 25.04.2012). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 464.951/RN, Rel. Min. MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 17/3/2015, grifo nosso)

De igual forma segue jurisprudência deste Egrégio Tribunal em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. ATÍLIO VIVACQUA. LEI MUNICIPAL 585/2002. SEPARAÇÃO DE PODERES. AUMENTO DO VALOR DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE EXERCÍCIO ININTERRUPTO. ÔNUS DA PROVA NÃO EXERCIDO. LIMITE DE GASTO COM PESSOAL NÃO ULTRAPASSADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O ato de concessão do benefício de adicional de tempo serviço está previsto na Lei Municipal n° 585/2002, de modo que cabe ao judiciário interpretar a lei e determinar a sua adequação ao fato da vida. 2. O acréscimo no salário do servidor decorrerá de lei municipal vigente, que não estava sendo cumprida pelo ente que a criou, de modo que não subsiste o argumento de que o Poder Judiciário aumentou o vencimento dos servidores públicos em afronta ao princípio da separação de poderes. 3. A concessão de adicional por tempo de serviço previsto no artigo 100 da Lei Municipal n° 585/2002 não está condicionada ao juízo de conveniência e oportunidade do Chefe do Poder Executivo, a quem competirá, tão apenas, aferir o cumprimento dos requisitos pelo servidor e implementar a concessão do benefício. 4. O Município alega que o apelado não exerceu vínculo laboral ininterrupto, entretanto, não exerceu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), já que enquanto ente que remunera o servidor, possui condições de apresentar documentos que evidenciariam a motivação das interrupções da remuneração do servidor, a fim de corroborar com a sua tese de que foi decorrente da exoneração do servidor em determinadas datas. 5. O art. 22, parágrafo único, inciso I da Lei de Responsabilidade Fiscal veda a concessão de vantagens apenas na situação excepcional em que o ente tenha ultrapassado o limite de gasto com pessoal em 95%. Assim, inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstrem a situação excepcional elencada, não se justifica a negativa da concessão do adicional aos servidores que cumpriram as condições necessárias para o seu recebimento
. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000752-94.2017.8.08.0060, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 04/Jul/2024)

Por todo o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para manter intocável a sentença.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
AgInt no REsp n. 2.008.501/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023
apud
Curso de Direito Processual Civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Vol. 3; 18ª ed., rev., atual., e ampl. Salvador: JusPodivm, p. 513, grifo nosso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para confirmar a sentença.